Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGISSANDRO DA SILVA LIMA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0703472-15.2022.8.07.0005 proposta contra RAFAEL INÁCIO DE ARAUJO (agravado/réu), que deferiu o pedido liminar de despejo, condicionado à prestação de caução. Em suas razões recursais (ID 30281403), o agravante alega que no contrato de locação firmado entre as partes não há disposição de qualquer garantia. Sustenta que “há precedente do TJDFT sobre caso similar em que houve a dispensa da caução em razão do quantum devido e diante da inexistência de garantia contratual” (ID 34822371 – Pág. 4) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que a ordem de despejo seja cumprida independentemente do depósito da caução e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34822372). Ausentes as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme se verifica do ID 124423548 dos autos de origem, verifico que foi proferida, em 15/05/2022, nova decisão nos autos do processo originário n.° 0703472-15.2022.8.07.0005, por meio da qual foi dispensada a prestação de caução para fins do cumprimento da ordem de despejo. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.